Tribunal: TJSP
Processo: 1044258-37.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. Exercícios de 2014 e 2015. Campinas. Imóvel tributado não incluído na Planta Genérica de Valores. Sentença de procedência para declarar a nulidade dos lançamentos. Apelação da Municipalidade ré. V. Acórdão proferido por esta C. Câmara, que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso. Interposição de Recurso Extraordinário pela Municipalidade. Retorno

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. Exercícios de 2014 e 2015. Campinas. Imóvel tributado não incluído na Planta Genérica de Valores. Sentença de procedência para declarar a nulidade dos lançamentos. Apelação da Municipalidade ré. V. Acórdão proferido por esta C. Câmara, que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso. Interposição de Recurso Extraordinário pela Municipalidade. Retorno dos autos determinado pela E. Presidência da Seção de Direito Público para reapreciação da matéria com base no julgamento do ARE no1.245.097 do C. STF (Tema no 1.084), em que fixada a seguinte tese: "É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório". Hipótese dos autos que corresponde à situação versada no julgado paradigma, ante a possibilidade de cálculo do valor venal do IPTU pelo Poder Executivo, relativamente aos exercícios 'sub judice', conforme critérios definidos na Lei Municipal Campinense no 11.111/2001. Retratação que se impõe. Alteração do julgamento anterior, a fim de dar provimento ao recurso, julgando-se improcedente a ação anulatória.